Tribunal: STF
Processo: Rcl 92289
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Associação Educacional Nove de Julho, em face de acórdão proferido pela 06ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos processo nº 1000399-65.2021.5.02.0011.
Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do § 2º do art. 11 da CLT. 
Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:

“1. Em 08/04/2021, ELIETE DORETTO DOMINIQUINI ajuizou em face da Reclamante a Ação Trabalhista nº 1000399-65.2021.5.02.0011, tendo pleiteado a condenação desta peticionante em diversos pontos, em destaque, o pagamento das diferenças salariais decorrentes de reenquadramento por “adicional de nível”, sob a fundamentação de descumprimento de pagamento do pactuado. 
2. Desde a primeira oportunidade, a empresa, ora Reclamante, suscitou que referida verba não seria cabível por força da prescrição total, por violar o §2º do artigo 11 da CLT. 
3. Assim prevê o §2º do art. 11 da CLT: 
§ 2º Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. (destacamos)
(...)
5. A sentença de primeiro grau, não referendou o disposto no §2º do artigo 11 da CTL, sob a seguinte fundamentação: 
“DA PRESCRIÇÃO TOTAL – ATO ÚNICO Apresenta a reclamada em razões finais (fls. 3469) arguição de prescrição total por ato único, nos termos do Art. 11, §2º da CLT – Súmula 294 do TST, uma vez que a reclamante obteve a titulação de mestre em dezembro de 2015 e ajuizou a presente ação apenas em 08/04/2021. Em que pese a pretensão tenha com fundamento descumprimento do pactuado e a parcela não esteja também assegurada por preceito de lei, não há que se falar em prescrição total, uma vez que restou reconhecido que o adicional de Nível II exige outros requisitos e não apenas a titulação, entre eles o tempo mínimo de 05 anos. Assim, afasto a arguição de prescrição total.” (destacamos) 
6. Inconformada com a sentença a Reclamante interpôs Recurso Ordinário, pois nitidamente o magistrado não deu vigência ao §2º do artigo 11 da CTL. Entretanto, a 06ª Turma do TRT da 02ª Região afastou de modo inadequado a aplicação do §2º do art. 11 da CLT, tendo julgado da seguinte maneira: 
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RECLAMADA Sem razão a ré. Quanto à prescrição total, o pedido de adicional de nível II decorre de descumprimento sucessivo de norma interna da instituição, configurando lesão de trato sucessivo. Incide, portanto, a prescrição parcial, nos termos da Súmula 452 do C. TST.” (destacamos) 
7. Pois bem, o ponto crucial em que devemos tomar atenção refere-se ao trato sucessivo da lesa, pois o §2º do artigo 11, desde 2017, quando da reforma trabalhista, deixou expresso que em se Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.” (eDOC 1, pp. 2-3)
Assevera que “ao deliberadamente deixar de aplicar regra prescricional legalmente prevista, consubstanciada no art. 11, §2º da CLT, especialmente quando cumpridos os requisitos lá previstos, acabou por negar vigência ao dispositivo mencionado, reconhecendo, pela via inadequada, sua inconstitucionalidade por meio do método de controle de constitucionalidade sem redução de texto” (eDOC 1, p. 4)
Pontua que “considerando que os requisitos necessários para a caracterização da prescrição total (art. 11, §2º da CLT) estão presentes, mas mesmo assim, o julgador entendeu que deveria se aplicar a prescrição parcial, se verifica uma nítida afronta direta ao que se consolidou na Súmula Vinculante nº 10 do E. STF, vez que embora a decisão de órgão fracionário não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afastou sua incidência.”(eDOC 1, p. 7)
Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e no mérito, a sua cassação, determinando-se ao Tribunal de origem que promova novo julgamento do feito,  assegurando-se a aplicação integral da regra do art. 11, §2º da CLT.
É o relatório. Decido.

Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 

No caso, segundo o reclamante, o ato reclamado teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante 10, in verbis: 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Alega-se que o Juízo reclamado, ao afastar a incidência do disposto no art. 11, § 2º da CLT, que dispõe sobre a prescrição total, teria afrontado o enunciado da referida Súmula Vinculante. 
Nesses termos, confira-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:

“DA PRESCRIÇÃO TOTAL – ATO ÚNICO 
Apresenta a reclamada em razões finais (fls. 3469) arguição de prescrição total por ato único, nos termos do Art. 11, §2º da CLT – Súmula 294 do TST, uma vez que a reclamante obteve a titulação de mestre em dezembro de 2015 e ajuizou a presente ação apenas em 08/04/2021. Em que pese a pretensão tenha com fundamento descumprimento do pactuado e a parcela não esteja também assegurada por preceito de lei, não há que se falar em prescrição total, uma vez que restou reconhecido que o adicional de Nível II exige outros requisitos e não apenas a titulação, entre eles o tempo mínimo de 05 anos. Assim, afasto a arguição de prescrição total.“(eDOC 31, pp. 9-10; grifei)
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos:

“Quanto à prescrição total, o pedido de adicional de nível II decorre de descumprimento sucessivo de norma interna da instituição, configurando lesão de trato sucessivo. Incide, portanto, a prescrição parcial, nos termos da Súmula 452 do C. TST. 
As demais alegações - validade da flexibilização do intervalo interjornada, cláusula de redução de jornada, direito adquirido à carga horária e limitação da condenação - foram devidamente enfrentadas no acórdão, de forma clara e fundamentada. Não se verifica nenhum vício que justifique nova manifestação da Turma, sendo incabível a rediscussão do mérito na via eleita”. (eDOC 30; p. 3; grifei)

Com efeito, observo que a autoridade reclamada não declarou a inconstitucionalidade do § 2º art. 11 da CLT 329/2005, ainda que implicitamente.
Isso porque, conforme verifica-se do acórdão reclamado, o Tribunal de origem entendeu que “o adicional de Nível II exige outros requisitos e não apenas a titulação” e, ainda, que “o pedido de adicional de nível II decorre de descumprimento sucessivo de norma interna da instituição, configurando lesão de trato sucessivo”. 
Desse modo, verifica-se que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional à luz do caso concreto. Assim, não se verifica, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF. 
Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes: 

“Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 50735 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe  27-10-2022; grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS PARLAMENTARES – IPC. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Carta. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 664.959 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2014; grifei)
 
“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO ESPECIAL DE ESTABELECIMENTOS QUE REALIZAM OPERAÇÕES COM PAPEL DESTINADO À IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. DEFERIMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. VALIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECLAMADO COM BASE EM INSTRUÇÕES NORMATIVAS QUE REGEM A MATÉRIA, E NÃO POR MEIO DE FUNDAMENTOS EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE TRATAM DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl-AgR 22.537, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; grifei)

Saliento, ademais, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)

“RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)

Inadmissível, portanto, esta reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente